Tribunal: TJSP
Processo: 2201802-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Interposição contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso de agravo de instrumento até o julgamento definitivo do ProAFR no Recurso Especial no 1.643.944-SP, Tema 981 – Alegação de que o paradigma não possui relação com o caso concreto, eis que este agravo se volta contra decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Interposição contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso de agravo de instrumento até o julgamento definitivo do ProAFR no Recurso Especial no 1.643.944-SP, Tema 981 – Alegação de que o paradigma não possui relação com o caso concreto, eis que este agravo se volta contra decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 135 do CPC, inexistindo discussão sobre os limites para o redirecionamento da execução fiscal – Pretensão de processamento do recurso e análise da questão – Inadmissibilidade - Tema afetado que diz com o pedido de redirecionamento da execução fiscal fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência, no qual se enquadra perfeitamente o presente caso - Eventual provimento do recurso que seria inócuo, pois o redirecionamento deverá, necessariamente, aguardar a definição acerca do sócio que será considerado responsável e contra quem poderá ele ocorrer - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2201802-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são agravados IJS
COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA - ME, ISAC SILVA SANTOS e JAIME
JACINTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201802-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 17250
Agravo Interno digital no 2201802-54.2019.8.26.0000/50000
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Agravados: IJS COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL LTDA. ME, ISAC SILVA
SANTOS E JAIME JACINTO DOS SANTOS
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECURSO
Agravo Interno
Interposição contra decisão
monocrática que determinou o sobrestamento do recurso de agravo
de instrumento até o julgamento definitivo do ProAFR no Recurso
Especial no 1.643.944-SP, Tema 981
Alegação de que o
paradigma não possui relação com o caso concreto, eis que este
agravo se volta contra decisão que determinou a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no
artigo 135 do CPC, inexistindo discussão sobre os limites para o
redirecionamento da execução fiscal Pretensão de processamento
do recurso e análise da questão Inadmissibilidade - Tema afetado
que diz com o pedido de redirecionamento da execução fiscal
fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade
empresária executada ou de presunção de sua ocorrência, no qual
se enquadra perfeitamente o presente caso - Eventual provimento
do recurso que seria inócuo, pois o redirecionamento deverá,
necessariamente, aguardar a definição acerca do sócio que será
considerado responsável e contra quem poderá ele ocorrer -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
interno
interposto contra decisão monocrática deste relator, que determinou o
sobrestamento do agravo de instrumento até o julgamento definitivo do ProAFR
no Recurso Especial no 1.643.944-SP, Tema 981.
Alega o Município agravante não ser o caso de
sobrestamento do recurso, pois a questão a ser apreciada neste agravo diz
respeito, apenas, à possibilidade de aplicação do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica em execução fiscal. Afirma que a solução deste recurso
não será afetada pelo resultado do Recurso Especial, que busca definir qual
sócio poderá ser responsabilizado, tratando de questão distinta da discutida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201802-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
presentes autos, eis que este agravo se volta contra decisão que determinou a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que
entende ser inaplicável em sede de execução fiscal. Pugna pela reforma da
decisão monocrática, determinando-se o processamento e julgamento do recurso
de agravo de instrumento.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
Isto porque, embora se pretenda discutir o
cabimento ou não da instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada, é certo que, ainda que se aprecie a questão,
aparentemente distinta da tese a ser adotada no recurso especial que deu origem
ao sobrestamento, eventual provimento do recurso seria absolutamente inócuo,
pois o redirecionamento deverá, necessariamente, aguardar a definição acerca
do sócio que será considerado responsável e contra quem poderá ele ocorrer.
Assim sendo, não existe razão plausível para
modificar o despacho agravado, eis que o tema afetado diz com o pedido de
redirecionamento da execução fiscal fundado na hipótese de dissolução
irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua
ocorrência, no qual se enquadra perfeitamente o presente caso.
Portanto, ainda que possível apreciar o
cabimento ou não da instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica na espécie, haveria, da mesma maneira, óbice ao
prosseguimento do feito, para prática de atos posteriores, resultando, no mínimo,
em eventual novo questionamento, com interposição de novo recurso, para
discutir contra quem poderá ser efetivado o redirecionamento.
Dessa forma, não se vislumbrando qual o
efeito prático que poderá advir da análise do recurso neste momento e até por
economia processual, não há razão plausível para prosseguir com o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201802-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
do agravo antes da solução, em definitivo da matéria, motivo pelo qual a decisão
recorrida fica mantida tal como posta.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR